Tribunal: TJDFT
Processo: 0737088-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737088-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA ZENAIDE PEIXOTO CAVALCANTE D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, e a possibilidade de não conhecimento do recurso, manifeste-se o apelante a respeito de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator